Tribunal: TJDFT
Processo: 0021875-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A apelante/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Na hipótese, “4. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte (independentemente de vencida ou vencedora), a fixação da verba honorária ocorre de forma escalonada, devendo-se observar os critérios estabelecidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1831360, 07104974020228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Assim, corrige-se o erro material para definir observância do §3o, art. 85 do CPC: honorários advocatícios devidos por DISTRITO FEDERAL com base no valor da causa com a observância, sucessivamente, de cada faixa e limites de valores previstos no §3o do art. 85 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.